Tribunal: STF
Processo: ARE 1378511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. RECUPERAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Conjunto probatório que demonstra não cumprimento das obrigações de isolar APP e recuperar as áreas degradadas subsistindo a obrigação assumida de recuperar o passivo ambiental do imóvel. Indenização que se faz necessário. Embargos acolhidos, com modificação do julgado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º II e XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O que restou incontroverso nos autos é que a propriedade denominada Fazenda Cruzeiro não destina 20% da área como reserva legal e isso não significa que há irregularidade, nos exatos termos do artigo 12 do Novo Código Florestal.” (eDOC 19, p. 14)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “ausente requisito específico acerca da presença de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 102, §3°, da Constituição Federal, no art. 1035, §2°, do Código de Processo Civil e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012.” (eDOC 21, p. 1). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 47, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. NÃO DEMONSTRADA A PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL DA TEMÁTICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INSTITUIÇÃO DE RESERVA FLORESTAL LEGAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, com modificação do julgado, assim asseverou (eDOC 15, pp. 3-10): 



    “Os embargos comportam acolhimento para que o recurso da particular seja analisado. É incontroverso nos autos que os particulares não cumpriram as obrigações ambientais relacionadas à instituição e averbação de reserva legal nos termos previstos nos arts. 12 e seguintes do Novo Código Florestal.



    Assim, inexistente qualquer medida voltada à instituição e averbação, nos termos da legislação competente, não há que se falar em regularidade das propriedades. Frise-se aqui ser de direito real a natureza da obrigação ambiental que recai sobre o imóvel, propter rem, gravando o bem e transmitindo-se aos proprietários do imóvel. Portanto, recaindo sobre imóvel obrigação ambiental, impõe-se ao proprietário a sua adequação, independentemente da situação da propriedade à época de sua aquisição ou de ter este efetivamente contribuído para o desmatamento. No tocante à averbação da Reserva Legal, cumpre destacar que muito embora a legislação ambiental vigente contenha previsão específica acerca do cadastramento da reserva legal florestal em órgão ambiental competente, certo é que esta previsão de cadastramento no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no competente Registro de Imóveis. Embora para a questão que respeite à pretensão de natureza ambiental o registro no CAR seja suficiente, anoto que a averbação para os fins a que ela se destina não fica suprida. Importante, neste ponto, assentar a diferença conceituai que há entre cadastro e registro. O primeiro tem função meramente administrativa, proporcionando-se conhecer a base geodésica da área afetada. É só isso. O registro, todavia, é o único ato revestido constitucional e legalmente da função de assegurar a publicidade, impor a restrição sobre domínio, de sorte a vincular terceiros. Por isso que apenas a publicidade registrai produz efeitos que permitem considerar a área afetada no cálculo da produtividade do imóvel, assegurar isenção tributária sobre as áreas de reservas inscritas e restringir o domínio propriamente dito. Assim, o controle do meio ambiente depende dos efeitos registrais decorrentes da averbação prevista em lei, não bastando, para tanto, o cadastramento da área no CAR, que a ninguém obriga e serve apenas para que se conheça a base imobiliária da reserva legal, sem qualquer outro efeito. O cadastro localiza a área. Registro, no caso a averbação da reserva legal, restringe o domínio e produz efeitos a terceiros. Importante ressaltar que há inúmeros cadastros administrativos, como o de imóveis urbanos, imóveis rurais, cada qual com sua finalidade, em regra para fins tributários, mas também para controle urbanístico e de zonas rurais. Todavia, nenhum desses cadastros interfere no domínio, o que só ocorre quando a mutação se dá no registro. Deste modo, a falta de averbação no caso de desapropriação, poderia levar o Poder Público a pagar por área produtiva de maior extensão, porque não poderia se valer do cadastro administrativo para calcular a área produtiva, descontando uma reserva legal não produtiva que constasse apenas de um cadastro administrativo que não afeta o domínio. Vale dizer que o cadastro no CAR dispensa a averbação no Registro Imobiliário para atender às necessidades de controle das áreas de reserva legal pela Administração Pública, mas não supre os efeitos da averbação para fins diversos, concernentes às suas finalidades próprias relacionadas com a propriedade imóvel. Um desmembramento de matrícula, v.g., onde deva existir uma reserva legal, parece certo, não poderia ser feito se não se conhecesse a base geodésica da reserva, porque, com o desmembramento, a reserva poderia ficar numa ou noutra matrícula, ou até mesmo nas duas.



    (...).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 47)



    “(...)



    8. A análise dos autos revela que não está demonstrada a preliminar de repercussão geral do tema recursal, de forma expressa e clara, com a descrição das circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no apelo extraordinário. 



    (...)



    10. Seguindo a determinação constitucional, o art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil estabelece: “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”, sendo que, nos termos do §1º do mesmo artigo, para efeito da repercussão geral “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 11. Nessa linha, o regimento interno desse Colendo Supremo Tribunal Federal determina, no art. 327, a recusa de recursos, pela Presidência do Tribunal, quando não apresentarem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 12. No caso em exame, os recorrentes buscam enfrentar fundamentos já discutidos nas etapas precedentes, sem, contudo, demonstrar a repercussão geral da tese apresentada.



    (...).”



    Conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral da República, verifico que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017). 



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 12.651/2012). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente